Tribunal: TJMT
Processo: 1044478-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044478-04.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LICINIO PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 537.691.201-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –INTIMAÇÃO PESSOAL – BANCO HABILITADO PARA RECEBER INTIMAÇÕES VIA SISTEMA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, o autor deve ser intimado pessoalmente para promover o andamento do processo, situação essa visualizada no caso em tela, em que o Banco autor estava devidamente habilitado para receber intimações via sistema.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1044478-04.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LICINIO PINTO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática (ID. 168544690) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que

extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões ID. 171324170, o Agravante requer

seja reformada a r. decisão, com o fim de determinar o prosseguimento do feito, em homenagem ao princípio da instrumentalidade do processo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023